Tribunal: STF
Processo: ARE 1547485
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivair Ribeiro Machado interpôs o presente agravo (eDoc 364) em face de decisão (eDoc 354) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 338). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 329) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE FONTE OCULTA ACERCA DO TRÁFICO. POSTERIOR DESLOCAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS AO LOCAL INFORMADO. RÉU QUE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL EMPREENDEU FUGA AO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, NA QUAL HOUVE APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. FUNDADAS RAZÕES PARA INCURSÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES. PROEMIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PRÉVIAS INFORMAÇÕES ACERCA DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. DILIGÊNCIA QUE RESULTOU A APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA, SKANK E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIDADE RAZOÁVEL DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FORA COMPROVADA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL NO APARELHO CELULAR QUE SUGERE ENVOLVIMENTO EM COMÉRCIO DE DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO OBSTA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. DESNECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA. TIPO MISTO ALTERNATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO FATO QUE NÃO SUGEREM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. CRIME CONSUMADO NA MODALIDADE GUARDAR OU MANTER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PLEITO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ACOLHIMENTO. BINÔMIO QUANTIDADE E NATUREZA QUE EXIGE ANÁLISE CONJUNTA. HIPÓTESE EM QUE HOUVE APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS, CERCA DE 9,0G DE COCAÍNA, 0,5G DE HAXIXE E 3,2G DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIA INIDÔNEA À MODULAÇÃO DA FRAÇÃO APLICÁVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA CRIMINAL. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) DEVIDA. PENA REAJUSTADA, SEM REFLEXO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL E NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIII e LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 329):



    No caso concreto, os policiais militares, informados previamente sobre a prática de tráfico de drogas pelo acusado, apelidado de "China", dirigiram-se ao local. Ao aproximarem-se, avistaram indivíduo que fugiu para dentro da residência, e, então, em perseguição, adentraram no imóvel, no qual apreenderam as substâncias ilícitas, além de balança de precisão, em um fundo falso, bem como certa quantidade de dinheiro em espécie (mídia de doc. 47, da ação penal). 



    Inclusive, ressaltaram que após a fuga, ao se aproximarem da porta do imóvel, com objetivo de realizar a abordagem, sentiram um forte odor de cocaína, além de terem visualizado alguns plásticos picados espalhados no chão, o que lhes conferiu maior suspeita de que no imóvel existissem drogas armazenadas. 



    [...]



    Desta forma, diante da situação fático-jurídica em que o acervo probatório revela que o réu empreendeu imediata fuga ao avistar a guarnição policial, e, aliado a isso, do contexto concreto em que haviam prévias denúncia da traficância, além de avistamento de plásticos picados e forte odor de drogas no local, forçoso reconhecer a existência de fundadas razões a legitimar a excepcional incursão domiciliar. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador, porquanto “o réu empreendeu imediata fuga ao avistar a guarnição policial, e, aliado a isso, do contexto concreto em que haviam prévias denúncia da traficância, além de avistamento de plásticos picados e forte odor de drogas no local”. 



    É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    Por fim, para se acolher as demais teses defensivas — absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas — seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente